Tribunal: STF
Processo: RE 1278792
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o qual manteve a sentença por seus próprios fundamentos, condenando o réu à restituir o valor referente à DUDA, para retificação de dados do veículo, devidamente acrescido de juros moratórios e correção monetária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais (eDOC 2).
    Os embargos de declaração foram acolhidos para ajustar os critérios de correção monetária. Confira-se trecho do voto condutor do julgado (eDOC 4, p. 6):
    “Pelo exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO, reformando a sentença proferida para que o valor a que restou condenado o DETRAN seja acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor da lei 11.960/2009, a partir de quando deve corresponder ao índice da caderneta de poupança e, quanto ao índice da correção monetária, para que seja aplicado até a data da vigência da Lei n° 11.960/2009 o IGP-M como índice de correção monetária, passando a corresponder aos índices oficiais de remuneração básica (Taxa Referencial) no período compreendido entre 30/06/2009 até 25/03/2015 (data da modulação dos efeitos da ADI), passando após a corresponder ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “b”, do permissivo constitucional, requer-se a aplicação da Lei 11.960/2009, que deu redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/1997.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a aplicação do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, na redação da lei nº 11.960/09, aos débitos fazendários de qualquer natureza e, na presente ação, é indubitável. Isto porque as ADIS 4357 e 4425 não versaram sobre critérios de correção monetária e contagem de juros no período anterior à expedição do precatório” (eDOC 5, p. 7-8).
    Aduz-se, ao fim, que o acórdão impugnado deverá ser reformado a fim de determinar “a aplicação do artigo 1-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para correção monetária de acordo com o índice da T.R.” (eDOC 5, p. 8).
    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ encaminhou os autos ao órgão julgador de origem, tendo em vista possível adequação ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral (eDOC 9). A Primeira Turma Recursal Fazendária do TJRJ, todavia, não exerceu o juízo de retratação (eDOC 10).
    Diante da não retratação, a Terceira Vice-Presidência do TJRJ admitiu o extraordinário (eDOC 12).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Quanto ao pedido relacionado à constitucionalidade da Lei 11.960/2009, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1ºF da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628- AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 
    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964- AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:
     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).
     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de
    Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.
    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
    Desse modo, conquanto esta Corte tenha considerado inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009, o que, em tese, demandaria a reforma do acórdão recorrido – que determinou a aplicação da Lei 11.960 até 25.03.2015 – verifico que, para a referida adequação ao Tema 810 do STF, implicará na reformatio in pejus em relação à Fazenda Pública. 
    Observa-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade da reformatio in pejus. Confira-se o seguinte precedente:
    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. LEI Nº 11.334/92. IPTU. ISENÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE "MASCARADA" PROGRESSIVIDADE TRIBUTÁRIA. PROVIMENTO "IN PEJUS". IMPOSSIBILIDADE. 1. Progressividade do tributo e isenção. Institutos distintos. O primeiro constitui sanção imposta pelo inadequado aproveitamento da propriedade, nos termos em que dispuser a lei federal; o segundo diz respeito à observância à capacidade contributiva do contribuinte. 2. Lei Municipal nº 11.334/92. IPTU. Fixação de alíquota única para a sua cobrança e concessão de isenções diferenciadas, nos termos e condições previstos na norma. Não resignação apenas contra o sistema de isenções. Eventual conhecimento do recurso. Conseqüência: provimento in pejus. Recurso extraordinário não conhecido. (RE 238671, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 15.2.2002)
    Destaco, por oportuno, o que assentou, na ocasião acima referida, o Min. Maurício Corrêa, Relator do RE 238.671, DJ 15.2.2002, in verbis:
    “Como se depreende, o pedido explícito de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal em apreço desperta questão processual relevante, que inviabiliza o conhecimento do extraordinário.
    Na verdade, se o recurso for provido, e declarado inconstitucional do art. 2º da Lei nº 11.334/1992, todos os contribuintes, inclusive a recorrente, estarão obrigados a pagar o IPTU “cálculo `a razão de 0.6% (zero vírgula seis por cento) sobre o valor venal do imóvel”, conforme dispões o artigo 1º do mesmo diploma legal, pois a decisão trará como consequência a exclusão dos descontos e isenções concedidas pelo legislador ordinário. A recorrente, em virtude do provimento do seu recurso, pagará valor mais elevado do que lhe vinha sendo exigido.
    Conclui-se, por isso, que o recurso, se provido, fatalmente produzirá verdadeira reformatio in pejus, o que evidencia ausência da parte em recorrer, já que o provimento do extraordinário a colocará numa situação mais desfavorável que a decretada pelo acórdão recorrido.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente